Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-36.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006591-36.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RAUL ARAUJO DE SOUSA COELHO, REGINALDO CORIOLANO DA SILVA, RENATA DE SIQUEIRA BASTOS SILVA, RENATO PIERRI BOUCHARDET, RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, RICARDO MARQUES PELEGRINI, RITA DE CASSIA MARTINO, RITA MARIA DE JESUS, ROSANGELA COSTA SIQUEIRA, ROSIANE BATISTA DE ARRUDA FREITAS DA CONCEICAO, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSILENE JOSE ULHOA DE MOURA, ROSIMEIRE DA CRUZ BARBOSA SILVA, RUTH QUINTINO ZUMBA, SABINA RIBEIRO DE SOUZA, SANDRA SILVA, SANDRO ALEX FERREIRA ARAUJO, SEBASTIAO BENEDITO DE SA, SERGIO MAURO AREAS CARNEVALE, SILVANA ALVES BRITO, SIMAO LEOPOLDINO XAVIER DE SOUZA, SOLANGE DE FATIMA PIMENTA, SONIA DE FATIMA TEIXEIRA PINTO, SONIA PEREIRA FRANCO, RONALDO SEBASTIAO DE ALMEIDA COSTA, ROSA HELENA FERNANDES AFONSO, ROSANGELA APARECIDA SILVA, SONIA DO NASCIMENTO TAVARES, SONIA MARIA DE MAGALHAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 49712046, os causídicos LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS (OAB/DF 24.885) e LIZIOMAR JOSÉ DE SOUZA (OAB/DF 62423) substabelecem, sem reserva, em favor de REBEKA VILLA VERDE FUTURO (OAB/DF 73.690), CLÓVIS FELIX CURADO JR (OAB/DF 15.150) e do escritório PAIVA FUTURO ADVOCACIA (OAB/DF 7658/23), os poderes que lhes haviam sido outorgados pela parte RICARDO MARQUES PELEGRINI. Todavia, constam ainda como representantes da aludida parte, outros dois advogados cadastrados (GIANCARLO MACHADO GOMES – OAB/DF16006-A e VICTOR ALVES MARTINS – OAB/DF21804-A). Como há pedido de que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome desses novos causídicos, deve a situação de representação ser esclarecida e regularizada, de modo a evitar futuras e eventuais publicações de forma equivocada. Assim, confiro o prazo de 15 (quinze) dias para que seja aclarada toda questão da representação processual da parte mencionada (RICARDO MARQUES PELEGRINI). Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador